Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700742-06.2023.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO MARTINS DA COSTA FILHO APELADO: ANTONIO MARTINS DA COSTA FILHO, MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA, RAPHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo ao Apelante ANTÔNIO MARTINS DA COSTA FILHO o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator